Tribunal: TJBA
Processo: 8067406-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067406-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: KAICK MARCELO FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS OCULTOS EM IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, NOS TERMOS DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS DO ART. 26, §1º, DO CDC, AFASTADO EM RAZÃO DA NATUREZA DOS VÍCIOS E DA HABITABILIDADE COMPROMETIDA. CIÊNCIA DOS VÍCIOS EM 12/11/2021, AÇÃO PROPOSTA EM 14/09/2023. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A pretensão relativa a vícios ocultos que comprometem a habitabilidade do imóvel está sujeita ao prazo prescricional de 10 anos do art. 205 do Código Civil, não se aplicando o prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26 do CDC, que se limita às obrigações de fazer.

A contagem do prazo prescricional inicia-se na data da ciência inequívoca do vício, nos termos do laudo técnico, que não autoriza o reconhecimento da decadência em sede de tutela provisória.

Para concessão de efeito suspensivo, imprescindível a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos não preenchidos no caso.

A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com os requisitos legais da tutela de urgência, devendo ser mantida.

Agravo interno desprovido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração
nº 8067406-47.2024.8.05.0000
opostos nos autos da Apelação Cível, em que figura como Agravante –
CONSTRUTORA TENDA S/A
e Agravado -
KAICK MARCELO FERREIRA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática na íntegra, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5/S